Tribunal: TJDFT
Processo: 0001465-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0001465-22.2017.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: JOANES CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MB ENGENHARIA SPE e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por JOANES CARVALHO SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional. Às fls. 1/4 ID 12504778 a Apelada requer o cumprimento provisório da sentença. É o relatório. Decido. O cumprimento provisório da sentença se dá perante o juízo de primeiro grau, consoante prescrevem os artigos 516, inciso II e 520, caput, da Lei Processual Civil. Ademais, a apelação, por não se enquadrar nas exceções do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é dotada de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator